Tribunal: TJSP
Processo: 2350415-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CDHU em face do Município de Sumaré, visando a reforma da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de IPTU dos exercícios de 2013

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CDHU em face do Município de Sumaré, visando a reforma da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de IPTU dos exercícios de 2013 a 2017.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a possibilidade de sobrestamento do processo em razão do Tema no 1.122 do STF, (ii) a imunidade tributária à CDHU, (iii) a ilegitimidade passiva da CDHU e (iv) a isenção tributária concedida pela Lei Municipal no 3.812/2003.
III. Razões de Decidir
3. O STF não determinou a suspensão dos processos sobre o Tema no 1.122.
4. A CDHU, como empresa pública sujeita ao regime de direito privado, não goza de imunidade tributária, conforme art. 173, § 2o, da CF.
5. A alegação de ilegitimidade passiva deve ser afastada, pois tanto o promitente comprador quanto o vendedor são responsáveis pelo IPTU, conforme art. 34 do CTN e jurisprudência do STJ.
6. A Lei Municipal no 3.812/2003 isenta a CDHU de tributos municipais até a comercialização do conjunto habitacional, transferindo a responsabilidade tributária para os mutuários.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Não cabe sobrestamento do processo pelo Tema no 1.122 do STF. 2. A CDHU não possui imunidade tributária. 3. A responsabilidade pelo IPTU pode recair sobre o promitente comprador ou vendedor. 4. A isenção tributária é válida conforme a Lei Municipal no 3.812/2003.
Legislação Citada: CF/1988, art. 173, § 2o; CTN, art. 34, art. 123.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 10.06.2009.